Tribunal: TJMT
Processo: 1000045-20.2017.8.11.0095
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Recurso Inominado no 1000045-20.2017.8.11.0095.
Origem: Juizado Especial Cível de Paranaíta.
Recorrente: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
Recorrida: Tatiane da Silva Gomes.
Data do Julgamento: 28/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - ZONA RURAL - LEITURA PLURIMENSAL - COBRANÇA ACUMULADA NO MÊS SUBSEQUENTE - LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA - COBRANÇA LEGÍTIMA - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
2- A residência da parte autora é localizada em zona rural, de forma que a leitura do consumo é feita, em média, a cada dois meses, conforme autorizam os artigos 85, 86 e 89 da Resolução 414/2010/ANEEL, ocasionando acúmulo que justifica o valor das faturas questionadas.
3- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000045-20.2017.8.11.0095
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), TATIANE DA SILVA GOMES - CPF: 604.642.672-34 (RECORRIDO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - ZONA RURAL - LEITURA PLURIMENSAL - COBRANÇA ACUMULADA NO MÊS SUBSEQUENTE - LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA - COBRANÇA LEGÍTIMA - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2-

A residência da parte autora é localizada em zona rural, de forma que a leitura do consumo é feita, em média, a cada dois meses, conforme autorizam os artigos 85, 86 e 89 da Resolução 414/2010/ANEEL, ocasionando acúmulo que justifica o valor das faturas questionadas.

3-

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020